Tribunal: TJDFT
Processo: 0732603-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732603-45.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO,GASPARIAN - ADVOGADOS AGRAVADO: ROMARIO DE SOUZA FARIA D E S P A C H O Concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que complementem o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto o recolhimento não foi realizado no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator